Tribunal: TJES
Processo: 0006384-15.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006384-15.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO SILVA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006384-15.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SILVA COSTA, CARLOS EDUARDO MONTEIRO BESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ESTEFANIA DA SILVA PERNES CARNEIRO - ES29550-A
Advogado do(a) APELANTE: ESTEFANIA DA SILVA PERNES CARNEIRO - ES29550-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recursos desprovidos.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006384-15.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO SILVA COSTA, CARLOS EDUARDO MONTEIRO BESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ESTEFANIA DA SILVA PERNES CARNEIRO - ES29550-A
Advogado do(a) APELANTE: ESTEFANIA DA SILVA PERNES CARNEIRO - ES29550-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 01 de dezembro de 2020, em Cachoeiro de Itapemirim, os apelantes em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes à vítima José Maria da Silva Alves, sendo um veículo Palio Attractive 1.0, ano 2013, cor branca, placa OVH 3089 (de propriedade de Adriana Silva Couto); três aparelhos celulares, 02 (dois) motorola, um na cor preto e um na cor azul, 01 (um) Samsung All, de cor azul e R$95,00 (noventa e cinco reais em espécie).

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

A defesa de ambos os recorrentes pretende apenas a reforma da pena-base para o mínimo legal.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 157, §2º, do Código Penal, estabelece uma pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão, com o aumento da fração de 1/3 até metade.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base para ambos os apelantes em

05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da culpabilidade e das circunstâncias do crime terem sido consideradas como desfavoráveis aos réus.

A culpabilidade extrapola a normalidade, uma vez que o objeto do roubo é um veículo usado para o trabalho da vítima, como motorista de aplicativo.

Já as circunstancias, essas foram consideradas negativas, devido o emprego de simulacro de fogo, que, embora não funcionasse, foi utilizada como objeto para impor temor e facilitar, desse modo, a consumação do delito.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após o contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, sobretudo porque o crime de roubo possui, em seu preceito secundário, um intervalo de 06 (seis) anos entre a pena mínima e a máxima, de modo que existem razões suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias acima do mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, não havendo agravantes e nem atenuantes, a pena é mantida no montante fixado.

Já com a causa especial de aumento de pena em razão ter sido cometido em concurso de pessoas, previsto no §2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal aumenta-se o
quantum
na fração de 1/3, que é a fração mínima prevista pela legislação, ficando a pena definitiva de ambos os recorrentes em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

12 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.